Tribunal: TJDFT
Processo: 0741877-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 561 DO CPC.

I - Nos termos do art. 561 do CPC, a concessão de liminar em ação de reintegração de posse demanda comprovação da posse, do esbulho e da data do alegado esbulho, requisitos não demonstrados nos autos.

II - Agravo de instrumento desprovido.